Tribunal: TJDFT
Processo: 0729539-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729539-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ARMANDO NUNES MELO RECORRIDO: AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA, FRANCISCO NUNES DE MELO, JOANA D ARC NUNES DE CASTRO, JOAO NUNES DE MELO, MARLI ALVES FLORES MELO, LUZINETE NUNES REIS, ANTONIO REIS RODRIGUES, JUAREZ NUNES DE MELO, MARCOS NUNES DE MELO, ANELIZIA GONCALVES RODRIGUES, LUCIMAR NUNES DE MELO BONFIM, LUCIANE NUNES DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR INDEVIDAMENTE LEVANTADO. RESISTÊNCIA EM EFETUAR A RESTITUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. 1. Não há que se falar em intempestividade quando a parte está representada por núcleo de prática jurídica, devidamente cadastrada como parceira eletrônica, e é intimada via sistema. O prazo começa a correr a partir da sua intimação via sistema e não publicação do DJe. 2. Há dispensa legal do pagamento do preparo quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça e não consta informação acerca da sua revogação. 3. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa. 4. In casu, patente a resistência do agravante em prontamente restituir os valores levantados indevidamente, de modo que subsume-se a hipótese ao inciso IV do art. 80 do CPC. 5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação ao artigo 80, inciso IV, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa por litigância de má-fé. Ressalta que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, o que não ocorreu na hipótese em exame. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 80, inciso IV, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028